Tribunal: TJSP
Processo: 1002433-28.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL - TERCEIRO DE BOA-FÉ – Sentença apelada que julgou improcedentes os embargos de terceiros – Inconformismo da Embargante – Acolhimento - Conjunto probatório que evidencia a boa-fé da embargante e o seu direito de afastar a constrição de seu imóvel.

1. Inexistência de gravame junto à matrícula do imóvel (n. 19.448). Quando a embargante apelante

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL - TERCEIRO DE BOA-FÉ – Sentença apelada que julgou improcedentes os embargos de terceiros – Inconformismo da Embargante – Acolhimento - Conjunto probatório que evidencia a boa-fé da embargante e o seu direito de afastar a constrição de seu imóvel.

1. Inexistência de gravame junto à matrícula do imóvel (n. 19.448). Quando a embargante apelante INVESTICON adquiriu o imóvel da empresa PORTO RICO (representada pelo sócio Carlos Antonio), não havia qualquer gravame ou pendência junto à matrícula no Registro de Imóveis.

2. Contratos de gaveta. Os ora embargados Nilo Sérgio Marques Pinto, Cláudio Borghi e Mario Sérgio Martins ajuizaram ação de rescisão contratual contra a empresa PORTO RICO e seu sócio Carlos Antônio Ferreira dos Santos, visando resolver três negócios ("Instrumento Particular da Quinta Alteração Contratual e Consolidação da Empresa PORTO RICO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA.", "Instrumento particular de compromisso de compra e venda com permuta de bem imóvel e outras avenças" e "Contrato de cessão de quotas de sociedade limitada à prazo". No entanto, tais contratos não foram levados a registro público, não permitindo que terceiros (como a embargante INVESTICON) tivessem ciência da situação do imóvel ou da empresa alienante PORTO RICO. Pelo contrário, tais negócios foram celebrados como contratos de "gaveta", como reconhecidos pelos próprios embargados apelados, circunstância que confirma a boa-fé da apelante.

3. Efeitos da coisa julgada (art. 506, CPC). Na ação de rescisão contratual ajuizada pelos embargados (Nilo, Cláudio e Mario) contra a empresa PORTO RICO e seu sócio CARLOS ANTONIO, a sentença não só rescindiu os contratos celebrados entre os mesmos, mas foi além, "anulando" o negócio firmado entre a empresa PORTO RICO com a embargante INVESTICON. Porém, tal decisão, ao acolher a ação de rescisão contratual por inadimplemento do réu Carlos Antonio, não tem o condão de desconstituir ou "anular" a venda feita a terceiros (à INVESTICON), seja porque o caso não envolveu vício de consentimento por parte da INVESTICON (art. 171, Código Civil), seja porque pelos limites subjetivos da coisa julgada, terceiros não podem ser afetados ou prejudicados pela sentença (arts. 115, II, e 506, CPC) – RECURSO PROVIDO.